Tribunal: TJDFT
Processo: 0725167-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725167-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON INACIO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO REC E CULT DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo autor GERSON INÁCIO DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Num. 48239345) que, nos autos da Ação declaratória de nulidade c/c tutela cautelar provisória de urgência antecedente no 0725885-97.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência voltada à suspensão dos efeitos jurídicos da advertência aplicada pela agravada. Informa o agravante que manejou ação declaratória buscando o reconhecimento judicial da nulidade de advertência a ele aplicada por decisão unilateral da presidente da associação agravada. Assevera que, ao contrário do que restou lançado na decisão agravada, o interesse do agravante supera o incômodo que a presidência tem lhe causado ao não cumprir as regras estatutárias. Aduz que, na condição de conselheiro fiscal, tem buscado fazer valer o estatuto da associação, inclusive no que diz respeito à apresentação de relatório anual pela presidência. Informa que o estatuto da associação, em seu art. 12, prevê as penalidades a que estão sujeitos os associados, dentre elas a advertência, bem como que a suspensão é prevista no art. 14 do mesmo diploma, podendo ser aplicada por até 30 dias. Esclarece que em 16/05/2023 recebeu advertência formal da presidência da associação agravada, ao fundamento de que estaria promovendo recolhimento de assinaturas dos filiados sem conhecimento ou autorização da diretoria, tendo encaminhado mensagens solicitando o cancelamento da advertência e formalizado pedido no mesmo sentido, o qual não foi acolhido. Ressalta que a advertência aplicada tem por finalidade coagi-lo a deixar de exercer suas obrigações estatutárias enquanto membro do conselho fiscal, e que caso não sejam suspensos os efeitos jurídicos da advertência aplicada, poder-lhe-á ser aplicada suspensão em razão de reiterada penalidade por qualquer motivo, impedindo-o de seu direito de fiscalizar. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja imediatamente suspensa a advertência aplicada ao agravante, e, no mérito, sua confirmação. É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, inciso I, do CPC. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos: O autor requer, em tutela de urgência, que sejam suspensos os efeitos jurídicos da advertência aplicada pela ré. Ocorre que a petição inicial sequer esclarece quais seriam esses 'efeitos jurídicos' que pretende ver suspensos, não mencionando em nenhum momento que, em virtude da apontada advertência, esteja impedido de exercer quaisquer direitos no âmbito da referida associação. Ressalte-se, ainda, que na fundamentação relativa ao perigo de dano, o autor também não relata qualquer fato que demonstre a presença do requisito legal apto a ensejar a medida pretendida. Por fim, em se tratando de ação declaratória de nulidade, é certo que tal exame demanda uma análise exauriente dos fatos e fundamentos, o que não está em consonância com a análise superficial realizada no âmbito das tutelas antecedentes, que admitem mera probabilidade. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que diz respeito ao primeiro dos requisitos, é possível antever que o direito alegado pelo agravante não é provável. Do que consta dos autos, a advertência escrita de Num. 48239347 (de 16/05/2023), aplicada ao agravante na condição de associado, se deu pelo fato de que ele estaria se utilizando do nome da associação para recolher assinaturas de filiados, bem como porque estaria desrespeitando a autoridade da diretoria, em afronta aos deveres constantes do art. 11, inc. VII e XII, do Estatuto Social (Num. 48239355, págs. 13/27). Em resposta constante do Ofício/Conselho Fiscal no 011/2023, datada de 26/05/2023, o agravante solicita o cancelamento da advertência, argumentando que o art. 39, inc. V, do Estatuto, autoriza o Conselho Fiscal a compulsar, a qualquer tempo, todos os livros e documentos da associação. Desse modo, e ainda que em sede de cognição preliminar, é possível inferir que a advertência não tenha se dado pelo fato de o agravante, na condição de conselheiro fiscal, ter requerido a apresentação de documentos, uma vez que, para tanto, estava autorizado pelo estatuto (tanto que o fez por diversas vezes – Num. 48239355, págs. 29/40), sendo desnecessária a coleta de assinaturas de sócios para tal finalidade, recomendando maior aprofundamento da questão no campo probatório. Por sua vez, também não se extrai das razões de agravo a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que deve estar pautado em dados objetivos, e não em perspectiva. Segundo o recorrente, o perigo de dano resultaria da possibilidade de aplicação da sanção disciplinar de suspensão por qualquer motivo, caso os efeitos da advertência não sejam suspensos, não havendo nos autos, no entanto, qualquer elemento que indique estar sendo tolhido de exercer seus direitos junto à associação agravada. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos para antecipação da tutela recursal Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. R Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator